Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722164-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NUNES GONZAGA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE JESUS D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante, NILTON NUNES GONZAGA, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do presente agravo, suscitada pela agravada em sede de contrarrazões (ID no 74415355), em razão da suposta supressão de instância. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator